Tribunal: TJPA
Processo: 0000373-44.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000373-44.2017.8.14.0301

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

APELADO: W S MONDUCCI

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO COM MENOS DE 30 BENEFICIÁRIOS. CLÁUSULA DE FIDELIZAÇÃO. COBRANÇA DE MULTA RESCISÓRIA. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos da Ação de Cobrança, julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a parte ré ao pagamento de R$ 2.064,34 por inadimplemento de faturas de plano de saúde, mas afastou a incidência de multa rescisória prevista contratualmente. A apelante busca a reforma parcial da sentença para que seja reconhecida a validade da cláusula penal e determinada a condenação da ré ao pagamento de R$ 3.096,51 a título de multa contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a validade e exigibilidade de cláusula contratual de fidelização com previsão de multa em caso de rescisão antecipada de contrato de plano de saúde coletivo com menos de 30 beneficiários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A cláusula de fidelização, com previsão de multa por rescisão antecipada, inserida em contrato de plano de saúde coletivo com menos de 30 beneficiários, deve ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de relação contratual com características de vulnerabilidade do estipulante.

4.

A jurisprudência consolidada, incluindo a decisão proferida na Ação Civil Pública nº 0136265-83.2013.4.02.5101, reconhece a abusividade da cláusula de fidelização de 12 meses e da penalidade pecuniária associada, por violar os princípios da liberdade contratual e do equilíbrio nas relações de consumo.

5.

A Resolução Normativa nº 455/2020 da ANS revogou o parágrafo único do art. 17 da RN nº 195/2009, que autorizava cláusulas de fidelização, tornando inaplicável a base normativa que sustentava a validade da multa contratual.

6.

O contrato objeto dos autos foi firmado com apenas cinco beneficiários, circunstância que reforça sua natureza consumerista e afasta a possibilidade de imposição de penalidade contratual desproporcional e desamparada por norma vigente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
:
RN ANS nº 195/2009, art. 17 (revogado); RN ANS nº 455/2020.

Jurisprudência relevante citada
: TRF2, AC nº 0136265-83.2013.4.02.5101/RJ, Rel. Des. Fed. Vera Lucia Lima; STF, RE 1101937/SP (Tema 1075 da Repercussão Geral); TJSC, Apelação nº 0301678-14.2018.8.24.0030, Rel. Des. Alex Heleno Santore, j. 30.04.2024.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por BRADESCO SAÚDE S/A contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém nos autos da Ação de Cobrança ajuizada em desfavor de W S MONDUCCI ME, com a seguinte parte dispositiva:

A sentença com o seguinte comando final:

Diante da inércia da requerida WS MONDUCCI ME quanto a presente ação, e tendo sido decretada a sua revelia, com os efeitos que lhe são inerentes, nos termos do art. 344, do CPC, o que torna prescindível a dilação probatória para o deslinde da questão, possibilitando, assim, o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, II, da Lei 13.105/2015.

Com efeito, dispõe o art. 355, 11, do Novo Código de Processo Civil, que o juiz conhecerá diretamente do pedido, quando o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349 do CPC. É o que se verifica no caso em apreço.

A ausência da manifestação do requerido em não apresentar resposta nestes autos, faz surgir contra ele os efeitos da revelia, pois se não contestou a ação, reputar-se-ão como verdadeiros os fatos alegados pelo autor (art. 344 do CPC/2015). Pois bem. Na espécie, verifica-se a existência de relação jurídica entre as partes, consoante se observa através do Contrato de Seguro de Despesas Médicas acostado aos autos (fls.25/29). De igual modo, observa-se que o demandado recebeu a prestação que competia ao demandante, relativa aos serviços saúde. Por outro lado, inexiste no processo qualquer elemento capaz de comprovar o adimplemento da dívida pela parte requerida. O Código Civil preceitua no art. 389 que: Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros e atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado . A propósito, colhe-se a lição de MARIA HELENA DINIZ sobre o tema: "O inadimplemento da obrigação consiste na falta de prestação devida ou no descumprimento, voluntário ou involuntário, do dever jurídico por parte do devedor" (in: Código Civil Anotado. 11ª ed. São Paulo: Saraiva. p. 375). Nesse passo, tem-se que a parte demandada descumpriu com a obrigação, na medida em que não pagou as parcelas a que estava obrigada, no tempo e modo ajustados, importando assim no dever de reparar. De outra banda, no que concerne à exigibilidade da multa por descumprimento contratual, entendo descabida. Explico. Primeiramente, importa frisar que não consta no documento assinado pela ré (fls. 25/29) qualquer informação ou observação acerca da existência de tal penalidade. O documento onde há tal registro é a apólice de condições gerais de utilização do seguro (fls. 31/82), que não possui a assinatura da ré, a qual contém a cláusula 12.2.2, alínea b. Ademais, há de se falar que a Resolução Normativa de nº 455/2020 revogou o parágrafo único do art. 17 da Resolução 195/2009 da ANS, que previa a necessidade de aviso prévio de 60 (sessenta) dias em caso de rompimento contratual em seguros de saúde. Com a declaração de nulidade do referido texto, restam invalidadas as disposições contratuais que nele se embasavam para autorizar a cobrança de multa em caso de desistência do cliente que não observasse o prazo do aviso prévio. Ou seja, ainda que constasse tal informação no documento assinado pela ré (fls. 25/29), ela não teria validade e a cobrança seria indevida.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria assim tem decidido RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. PEDIDO DE CANCELAMENTO. CLÁUSULA DE FIDELIDADE. ABUSIVIDADE. MULTA. COBRANÇA INDEVIDA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. 1 - Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de inexistência de débito relativo a contrato de plano de saúde. Multa por rescisão sem observância do prazo de um ano. Recurso da ré visando à reforma da sentença de procedência do pedido. 2 - Plano de saúde. Resilição de contrato. Desnecessidade de aviso prévio. Nulidade de cláusula contratual. A Resolução Normativa - RN nº 455/2020 revogou o parágrafo único do art. 17 da Resolução Normativa nº 195/2009, que previa a necessidade de aviso prévio de 60 (sessenta) dias para rompimento de contrato de plano de saúde. A nova regra decorre da decisão judicial (0136265-83.2013.4.02.5101) que declarou nulo o parágrafo único do art. 17 da Resolução n. 195/2009 da ANS, e, portanto, inválidas, as disposições contratuais que nele se embasavam e autorizavam a aplicação de multa aos consumidores que desistissem de contrato de plano de saúde sem observar o prazo de aviso. A nulidade compromete a validade do próprio contrato, na origem, de modo que a cláusula não é válida. (...)Logo, ainda que se superasse a discussão sobre a informação de cláusula sobre a existência de multa, ela não seria válida, de forma que a cobrança é indevida. 3 - Débitos pendentes. Mensalidade de agosto de 2019. A recorrente afirma que existe débito pendente em relação ao mês de agosto de 2019. No entanto, o documento de ID. 24408043 é prova da quitação feita perante a corretora de seguros perante quem foi feita a resolução do contrato. Em face do que dispõe o art. 34 do CDC, há solidariedade entre o corretor de seguros e a seguradora, de modo que a quitação realizada perante o corretor é eficaz e extingue a obrigação. Assim, também em relação a este ponto não tem acolhida o inconformismo do recorrente. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos. 4 - Recurso conhecido, mas não provido. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, ante o que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995. ( T J - D F 0 7 0 2 8 3 4 9 3 2 0 1 9 8 0 7 0 0 0 2 D F 0 7 0 2 8 3 4 - 93.2019.8.07.0002, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Data de Julgamento: 14/05/2021, Primeira Turma Recursal Data de Publicação: Publicado no DJE : 10/06/2021) (grifos apostos) A modificação trazida pela Resolução de nº 455/2020 alcança fatalmente a cláusula 12.2.2, alínea b, do contrato firmado entre as partes, razão pela qual afasta-se a incidência da multa. Ante o exposto, pelos motivos acima aduzidos, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS da parte autora, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para condenar WS MONDUCCI ME ao pagamento de R$ 2.064,34 (dois mil e sessenta e quatro reais e trinta e quatro centavos), referente às faturas 12/2015 e 01/2016, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, a contar da data do vencimento de cada parcela.

Dada a sucumbência mínima, condeno a parte demandada a arcar com as custas e despesas processuais e honorários do patrono do réu, que fixo em 10% do valor atualizado da causa, com fulcro no artigo 85, § 2° do CPC,

(...)

Em suas razões recursais, a apelante, BRADESCO SAÚDE S/A, insurge-se contra o capítulo da sentença que rejeitou a pretensão de cobrança da multa rescisória contratual, alegando, em síntese: (i) que a cláusula penal está prevista expressamente no contrato firmado entre as partes e permanece válida, não tendo sido revogada pela mencionada Resolução Normativa; (ii) que a revogação do parágrafo único do art. 17 da RN nº 195/2009 não implica na nulidade da cláusula penal, já que o caput do referido artigo continua em vigor e admite a estipulação contratual de condições para rescisão; (iii) que a inadimplência da contratada por mais de 60 dias configura causa legítima para rescisão contratual e cobrança da penalidade estipulada; (iv) que a jurisprudência do STJ valida a possibilidade de rescisão contratual por inadimplemento e a aplicação de cláusulas penais nesse contexto.

Por fim, requer a
reforma da sentença
para que a ré seja condenada ao pagamento da multa contratual no valor integral de R$ 3.096,51.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém, 08 de outubro de 2025.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

2.

Razões recursais.

A matéria devolvida à apreciação deste Egrégio Colegiado cinge-se exclusivamente à pretensão da parte autora de ver reformada a sentença no ponto em que afastou a condenação da parte ré ao pagamento da multa rescisória prevista na cláusula 12.2.2, alínea “b”, das Condições Gerais do contrato de seguro saúde, estipulada em três vezes o valor da última fatura paga, nos casos de rescisão contratual antes dos 12 primeiros meses de vigência.

No ponto, cumpre destacar que a penalidade contratual em debate não decorre de inadimplemento pontual da parte estipulante, mas sim da rescisão antecipada do contrato antes do decurso do prazo de fidelização, o que impõe análise sob a ótica do regime consumerista.

A jurisprudência tem se consolidado no sentido de que cláusulas de fidelização com previsão de multa em contratos de plano de saúde coletivo são abusivas, especialmente quando o número de beneficiários for inferior a 30, hipótese em que o contrato assume natureza híbrida – coletivo na forma, mas substancialmente individual, em razão da vulnerabilidade do estipulante.

Nesse sentido, destaca-se o precedente do TRF da 2ª Região, com efeitos erga omnes, que julgou procedente a ação civil pública n. 0136265-83.2013.4.02.5101, ajuizada pelo PROCON-RJ, para declarar a nulidade da cláusula de fidelização de 12 meses e de multa em caso de rescisão antecipada, conforme o seguinte excerto:

“ADMINISTRATIVO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. ART. 17 DA RESOLUÇÃO 195 DA ANS. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CLÁUSULA DE FIDELIDADE. ABUSIVIDADE. (...) A controvérsia sobre a validade e o conteúdo das cláusulas do contrato de plano de saúde coletivo atrai a aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor, haja vista os beneficiários do plano de saúde se enquadram no conceito de consumidor, pois utilizam os serviços na condição de destinatários finais, previsto no art. 2º da Lei 8078/90, e as empresas de plano de saúde se enquadram no conceito de fornecedor de serviços, uma vez que prestam serviços de assistência à saúde, mediante remuneração, nos termos do que dispõe o art. 3º, caput e § 2º, do mesmo Diploma Legal - O verbete nº 469 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça formou diretriz de que: "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde" - A relação firmada em contrato de plano de saúde coletivo é consumerista, ainda que decorrente da relação triangular entre o beneficiário, o estipulante e a seguradora/plano de saúde, pois, embora se assemelhe ao puro contrato de estipulação em favor de terceiro, dele difere na medida em que o beneficiário não apenas é titular dos direitos 1 contratuais assegurados em caso de sinistro, mas também assume uma parcela ou a totalidade das obrigações, qual seja, o pagamento da mensalidade ou prêmio -
A autorização, concedida pelo artigo 17 da RN/ANS 195/2009, para que os planos de saúde coletivos estabeleçam, em seus contratos, cláusulas de fidelidade de doze meses, com cobrança de multa penitencial, caso haja rescisão antecipada dentro desse período, viola o direito e liberdade de escolha do consumidor de buscar um plano ofertado no mercado mais vantajoso, bem como enseja à prática abusiva ao permitir à percepção de vantagem pecuniária injusta e desproporcional por parte das operadoras de planos de saúde, ao arrepio dos inciso II e IV , do art. 6º , do CDC
- Remessa necessária e recurso desprovidos (TRF2, AC nº 0136265-83.2013.4.02.5101/RJ, Rel. Des. Fed. Vera Lucia Lima, grifou-se).

A referida decisão é vinculante em âmbito nacional, por força do que restou decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1101937/SP (Tema 1075 da Repercussão Geral), ocasião em que se declarou a inconstitucionalidade do art. 16 da Lei nº 7.347/85, afastando a limitação territorial da eficácia de sentenças proferidas em ações civis públicas.

Ademais, a pretensão da apelante encontra óbice em julgados recentes de tribunais estaduais que reiteradamente reconhecem a abusividade da cláusula de fidelização em planos de saúde coletivos com menos de 30 beneficiários, ainda que pactuada expressamente. Confira-se:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA . INSURGÊNCIAS DE AMBAS AS PARTES [SEGURADORA AUTORA E ESTIPULANTE RÉ]. RECURSO DA AUTORA. APONTADA A HIGIDEZ NA COBRANÇA DAS FATURAS RELATIVAS AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2017. PERTINÊNCIA. INADIMPLEMENTO DA FATURA COM VENCIMENTO EM AGOSTO DE 2017 QUE NÃO REDUNDOU NA AUTOMÁTICA SUSPENSÃO DA COBERTURA CONTRATADA 5 DIAS APÓS, OU MESMO NA RESCISÃO DA AVENÇA DEPOIS DE 15 DIAS. PROVIDÊNCIAS ATRELADAS À PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DA ESTIPULANTE. HIPÓTESE NÃO COMPROVADA. RESILIÇÃO OPERADA SOMENTE EM NOVEMBRO DE 2017 . DECLARAÇÃO ASSINADA PELA CONTRATANTE, DANDO CIÊNCIA ACERCA DAS CONDIÇÕES GERAIS DO SEGURO CONTRATADO. VALIDADE. DEVER DE INFORMAÇÃO NÃO VIOLADO. JULGADOS DESTA CORTE NESSE SENTIDO . SENTENÇA REFORMADA, NESSE PARTICULAR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RÉ. 1 - GRATUIDADE JUDICIÁRIA . PESSOA JURÍDICA. SÚMULA 481 DO STJ. NECESSÁRIA REAL DEMONSTRAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS A DENOTAR AUSÊNCIA DE ATIVIDADE OPERACIONAL E FINANCEIRA DESDE 2017 . BENESSE VIÁVEL. SENTENÇA REFORMADA, NO PONTO.
2 - MULTA RESCISÓRIA. COBRANÇA PAUTADA NA VIOLAÇÃO DO PRAZO DE FIDELIZAÇÃO DE 12 MESES, E NÃO NO INADIMPLEMENTO . ABUSIVIDADE RECONHECIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA, COM EFEITOS ERGMA OMNES, AJUIZADA PELO PROCON DO RIO DE JANEIRO. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR AOS CONTRATOS DE PLANO DE SAÚDE COLETIVOS EMPRESARIAIS COM MENOS DE 30 BENEFICIÁRIOS, TAL COMO O ORA DISCUTIDO. CLÁUSULA PENAL AFASTADA. SENTENÇA REFORMADA, NESSE ASPECTO . 3 - RECURSO PROVIDO.
(TJSC, Apelação n. 0301678-14.2018 .8.24.0030, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Alex Heleno Santore, Oitava Câmara de Direito Civil, j . 30-04-2024).

(TJ-SC - Apelação: 0301678-14.2018.8 .24.0030, Relator.: Alex Heleno Santore, Data de Julgamento: 30/04/2024, Oitava Câmara de Direito Civil) grifou-se

Afigura-se, portanto, incompatível com o regime protetivo do consumidor a aplicação da cláusula que impõe penalidade pelo rompimento contratual antecipado, ainda que o contrato tenha sido validamente celebrado. A própria ANS, ao editar a Resolução Normativa nº 455/2020, revogou expressamente o parágrafo único do art. 17 da RN nº 195/2009, reconhecendo a ineficácia das cláusulas de fidelização nos contratos coletivos.

No caso concreto, o contrato foi firmado com apenas cinco beneficiários — número que atrai a incidência da legislação consumerista, como assentado pelo STJ

[1]
.

Diante de tais fundamentos, não merece reforma a sentença que afastou a multa rescisória, por reconhecê-la abusiva, à luz do Código de Defesa do Consumidor, da jurisprudência consolidada e da eficácia ampla da decisão proferida na ação civil pública supracitada.

4.

Parte dispositiva.

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso de apelação
e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

[1]
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. RESILIÇÃO UNILATERAL. MENOS DE 30 (TRINTA) BENEFICIÁRIOS. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ.1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).2. Não viola o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 nem importa em negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota fundamentação suficiente para a resolução da causa, porém diversa da pretendida pelo recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta.3. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, nos contratos coletivos de plano (ou seguro) de saúde com menos de 30 (trinta) usuários, a operadora (ou seguradora) não pode se valer da cláusula contratual que faculta a não renovação da avença sem antes promover a motivação idônea da causa rescisória, haja vista a natureza híbrida dessa relação contratual, incidindo a legislação consumerista.4. Na hipótese, acolher a tese pleiteada pela agravante exigiria exceder os fundamentos do acórdão impugnado e adentrar no exame das provas e cláusulas contratuais, procedimentos vedados em recurso especial, a teor das Súmulas nºs 5 e 7/STJ.5. Agravo interno não provido.(AgInt no REsp n. 1.980.523/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 19/9/2022.)

Belém, 13/11/2025